Tribunal: STF
Processo: HC 247699
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n º 881.145/MS (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 593 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e art. 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo), (e-doc. 2, p. 68-80).



    3. O Tribunal de Justiça conheceu, em parte, e negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 2, p. 27-38). Seguiram-se embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 2, p. 118-119). 



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 131-134). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental, não provido pela Quinta Turma (e-doc. 2, p. 155-158). Seguiram-se os embargos de declaração, rejeitados pelo Colegiado (e-doc. 2, p. 171-173).



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal ante o não provimento do agravo regimental pelo qual se manteve o não conhecimento do writ. Alega, em síntese, que não há prazo para a impetração do remédio heroico.



    6. Requer, em âmbito liminar, seja determinada ao STJ a análise do mérito do habeas corpus. No mérito, busca a anulação do referido acórdão daquela Corte Superior.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Ministro Relator, no STJ, não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento da incidência da nulidade de algibeira, considerando que “o acórdão impugnado foi proferido em 9/4/2019, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade, por meio do presente ‘mandamus’, apenas em 26/12/2023, ou seja, há mais de 4 anos” (e-doc. 2, p. 131-134). 



    8. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado na sequência e, sem adentrar ao mérito, manteve a fundamentação de inviabilidade de conhecimento do writ (e-doc. 2, p. 155-158).



    9. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).  



    10. Assim, mostra-se inviável o pedido tendente a determinar ao STJ que julgue o mérito do habeas corpus lá impetrado, superando-se os óbices processuais existentes. 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator